Tribunal: TJDFT
Processo: 0750168-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750168-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado: G.R.C. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0730394-65.2023.8.07.0003, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça. (Omissis) ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de UNIMED SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRDORA DE BENEFÍCIOS S/A, partes qualificadas nos autos. Disse ser beneficiária do plano de saúde operado pela Unimed, administrado pela Qualicorp. Informou que, de acordo com relatório médico, “em acompanhamento com a neurologia infantil devido a diagnóstico de ECNP (CID 10: G80) dano hipoxico-isquêmico secundário a hipoplasia do ventrículo esquerdo; Microcefalia com comprometimento intelectual e diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0)” e que desde junho de 2022 era realizado acompanhamento multidisciplinar ininterrupto na Clínica Única Serviços de Saúde – Única Kids, quatro sessões de terapias diversas vezes por semana. Alegou que a partir de setembro deste ano, injustificadamente, não mais foram autorizadas as sessões do tratamento. Requereu tutela de urgência para obrigar as requeridas a autorizar e custear, “integralmente, a continuidade dos tratamentos de psicopedagogia, terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, dentre outros prescritos pelo médico assistente, a serem realizados na Clínica Única Serviços de Saúde – Única Kids (clínica especializada)”. Manifestação do Ministério Público pelo deferimento do pedido, ID 176074840. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica discutida em juízo se sujeita à legislação consumerista, haja vista que a ré desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e o autor dela se valeu como destinatário final, consoante o disposto nos arts. 2o e 3o, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde (Súmula 469). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Se por um lado é livre ao plano de saúde predeterminar as doenças passíveis de cobertura, que são delimitadas no contrato de adesão, o mesmo não ocorre em relação aos tipos de tratamento necessários à melhoria da qualidade de vida do autor. Não cabe ao plano de saúde indicar o tratamento a ser adotado ou negar, sem fundamentos plausíveis, o apresentado pelo médico da requerente. O direito fundamental à saúde garante ao consumidor o direito de obter os serviços de cobertura de seus tratamentos de saúde nos moldes mínimos contratados, mais com preponderância da utilização dos meios necessários para obtenção de sua melhora de saúde e de condições de vida. Verificando-se que a autora paciente sofre de transtorno de espectro autista (TEA), doença que não se caracteriza como uma patologia ocasional ou curável, mas, ao revés, exige tratamento e acompanhamento por prazo indeterminado a fim de assegurar sua qualidade de vida, conclui-se que limitar o número de sessões da terapia multidisciplinar recomendada equivale a restringir, indiretamente, o tratamento prescrito pelo médico à doença que tem cobertura pelo plano. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INDEVIDA. NEGATIVA DE COBETURA. CONDUTA ABUSIVA. TRATAMENTO PRESCRITO. CARÁTER DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à requerida que custeasse as terapêuticas prescritas pelo médico, no prazo de 5 dias. 2. Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão agravada traz em seu bojo fundamentos suficientes para conclusão alcançada. Preliminar rejeitada. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 428/2017) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. 5. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; assim, a operadora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para a melhora do paciente. 6. A limitação de cobertura para o tratamento necessário à melhoria da saúde do paciente macula a própria finalidade do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, frustrando a legítima expectativa do beneficiário, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo incabível a restrição ao número de sessões acobertadas pelo plano de saúde, mormente em se considerando que o Transtorno do Espectro Autista - TEA caracteriza-se como doença crônica, necessitando de acompanhamento especializado regular e continuado. 7. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação cristaliza-se com o relatório médico, que ressalta a urgência do início do tratamento. 8. Configurada a verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabível a concessão da tutela de urgência. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399157, 07297535720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO NORMATIVA 469, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. CONDICIONANTE NÃO RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, da Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. A agravante é instituição de saúde em regime de autogestão. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, essa condição, por si só, não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica, que protege a lealdade e justas expectativas geradas pelo vínculo jurídico estabelecido entre as partes. 3. De acordo com o art. 300, caput e §3o, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória é necessário a presença dos seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 4. No caso, o anexo I da Resolução Normativa 469, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), prevê a cobertura obrigatória de fonoaudiólogo em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0, CID F84.1, CID F84.3, CID F84.5, CID 84.9) e cobertura obrigatória de psicólogo e terapeuta ocupacional em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84). Presente a probabilidade do direito. 5. O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, está presente. Quanto mais tempo o agravado demorar para iniciar o tratamento, maiores as chances do agravamento do seu quadro clínico, além do prejuízo a sua qualidade de vida e seu desenvolvimento. Ademais, a medida é reversível. 6. O arbitramento de caução não é razoável. Em caso de eventual improcedência do pedido, a agravante poderá executar as despesas com a realização do procedimento nos próprios autos, conforme autoriza o art. 302, I, do Código de Processo Civil - CPC. Ainda que assim não fosse, o condicionamento da realização do tratamento à prestação de caução fere a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à saúde, razão pela qual, de igual modo, não se justifica o acolhimento de tal pedido. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1697192, 07368057020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se observar, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana nos casos de saúde. Conforme documento de ID 173631603, p. 2, o médico que assiste a autora descreveu satisfatoriamente o tratamento adequado para evolução psicomotora e não pode o plano de saúde recusar a autorização solicitada. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque o autor já apresenta atraso de desenvolvimento, fala e comunicação social, que tende a se agravar sem o tratamento proposto. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a requerida poderá cobrar o ressarcimento em ação própria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, imediatamente após sua intimação, autorize e custeie o tratamento por meio de seguimento contínuo, urgente e ininterrupto, mediante terapia multidisciplinar intensiva (20h/sem) e de longo prazo baseada nos preceitos da análise do comportamento aplicada (ABA) incluindo Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia Comportamental e Musicalização (CID 10: F84.0 / CID 11: 6A02.0), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), inicialmente até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Registro que a fixação da multa ou astreintes tem por objetivo compelir parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer fixada decisão judicial, visando lhe dar efetividade. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, como no caso dos autos. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS 915, 68A, Salas 1,2,10 e 12, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 e Nome: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A Endereço: SBS Quadra 2, Lote 15, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70070-120 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53757816), em síntese, que não deve ser obrigada ao custeio do tratamento médico indicado à infante, que foi diagnosticada com “ECNP (CID 10: G80) dano hipoxico-isquêmico secundário a hipoplasia do ventrículo esquerdo; Microcefalia com comprometimento intelectual e diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0)”. Argumenta, a esse respeito, que a agravada não demonstrou que houve negativa ou supressão do tratamento. Acrescenta que o plano de saúde adota o sistema de coparticipação e que os respectivos tratamentos de saúde devem ser efetivados por profissional integrante da rede credenciada, sendo que os respectivos ressarcimentos devem ser procedidos de acordo com a tabela disponibilizada pela agravante. Também aduz que o tratamento indicado não está abrangido pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Verbera, por fim, que deve ser reduzido o valor da multa coercitiva fixado para o caso de descumprimento da decisão impugnada. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o consequente afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear o tratamento médico pretendido pela agravada ou, em ordem subsidiária, a redução do valor da multa fixada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 53757820). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à recorrente a obrigação de custear o tratamento médico pretendido pela agravada. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 173631603 dos autos do processo de origem) a agravada apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Paciente em acompanhamento com a neurologia infantil devido diagnóstico de ECNP (CID 10: G80) dano hipoxico-isquêmico secundário a hipoplasia do ventrículo esquerdo; Microcefalia com comprometimento intelectual e diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0). Apresenta antecedente pessoal com internação prolongada por 6 meses devido a Síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo, tendo realizado cirurgias cardíacas. (...)” “Paciente em acompanhamento por autismo infantil. Apresenta déficits na interação e na comunicação social, comportamentos repetitivos, hipersensibilidade sensorial, seletividade alimentar e dificuldade de lidar com frustrações. Encaminho para terapia multidisciplinar intensiva (20h/sem) e de longo prazo baseada nos preceitos da análise do comportamento aplicada (ABA) incluindo: Terapia Ocupacional com integração sensorial, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia comportamental e Musicalização.” Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida. Com efeito, a despeito de afirmar, a recorrente, que não houve a comprovação da eventual negativa ou supressão do tratamento fornecido à infante, os documentos referidos no Id. 173631612 dos autos do processo de origem, bem como as imagens fotográficas de conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens (Id. 173631612 dos autos aludidos) evidenciam que o tratamento em questão não tem sido fornecido do modo indicado. Aliás, a própria interposição de recurso de agravo de instrumento, com a finalidade de obter a revogação da medida liminar que assegurou a permanência do tratamento médico em favor da recorrida, demonstra o interesse da agravante na suspensão da prestação do serviço médico aludido. Convém ressaltar que o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Nesse sentido, foi incluído o parágrafo 13 no artigo 10 da mencionada lei, com a seguinte redação: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” O legislador optou, portanto, por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, em que havia a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Além disso convém observar que a respeito do tratamento específico indicado à infante no caso em exame, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022) No mesmo sentido, examine-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTOS. PSICOLOGIA. MÉTODO ABA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO E SEM LIMITE DE SESSÕES. PREVISÃO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. MUSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CUSTEIO NÃO PREVISTO EM LISTA DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Seguro-saúde contratado a empresa operadora de plano privado de assistência à saúde. Relação contratual que se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os contratantes/segurado e a contratada/seguradora se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). Observância do enunciado 608 da Súmula de jurisprudência do c. STJ. 2. Injustificada se afigura a recusa apresentada pela empresa operadora de seguro saúde, ora apelante, ao custeio de tratamento psicológico com abordagem comportamental ABA (Applied Behavour Analysis), sem limite de sessões, a segurado portador de autismo clássico infantil, tendo em conta a previsão do referido tratamento na Resolução Normativa 539/2022 da ANS. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes, estabelecido que essa modalidade de tratamento se adéqua ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.). 2.2 Hipótese em que torna absolutamente impertinente o debate acerca da natureza do rol previsto na Resolução Normativa 428/2017-ANS, atualizada pela RN 439/2018 e pela Resolução Normativa 469/2021-ANS. 2.3 Novo contexto regulamentar sobre o rol de procedimentos e eventos que constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados, o qual sedimenta jurisprudência que orienta pela abusividade da negativa ao autista de tratamento psicológico ao pelo método ABA e da limitação da quantidade de sessões. 3. Musicoterapia. Tratamento que conquanto prescrito pelo médico assistente não está sob cobertura contratual nem relacionados em rol de procedimentos e eventos da ANS como de cobertura obrigatória. Terapêuticas para as quais houve justificada recusa de custeio, visto que não contempladas na recente Resolução Normativa 539, de 23 de junho de 2022, entre as coberturas obrigatórias para beneficiários portadores de TEA. Ademais, o Parecer Técnico 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, publicado pela ANS, afirmou a ausência de obrigatoriedade para custeio da musicoterapia. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1784127, 07178600920218070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS COM MÉTODO ABA (APLIED BEHAVIOUR ANALYSIS). OBRIGATORIEDADE DE PRESTADOR APTO A EXECUTAR O MÉTODO OU TÉCNICA PRESCRITOS. EXCLUSÃO DE MUSICOTERAPIA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, ainda, parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. 5. Com o fim de dirimir a controvérsia acerca dos tratamentos indicados para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, a agência reguladora editou a Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022 para alterar a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar. E assim o fez com o objetivo de regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de TEA e outros transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora fornecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. 6. Cabe ressaltar que a alteração promovida corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca do distúrbio do neurodesenvolvimento. 7. A equoterapia consiste em método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, destinando-se a melhorar o equilíbrio, fortalecer a musculatura e obstar a degradação da vida do paciente, consistindo em terapia útil e importante para crianças com autismo. 8. O tratamento de musicoterapia não está elencado no Rol da ANS, mesmo depois das alterações específicas trazidas pela Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022, que cuida das coberturas obrigatórias para beneficiários portadores de TEA. Ausente evidências da indispensabilidade desta terapia no caso concreto. 9. Apelo parcialmente provido.” (Acórdão 1724680, 07354996820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator